Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705632-10.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MARIA DAS GRACAS EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (JOANA RODRIGUES e FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora